Tribunal: TJDFT
Processo: 0705481-81.2017.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela apelante através do derradeiro petitório que formulara[1], quando desistira do apelo que aviara, notadamente m razão do julgamento da matéria afetada sob a identificação de Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Operada a preclusão, tornem os autos ao ilustrado juízo originário para materialização do decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de desistência - ID 62249945.